Tribunal: STF
Processo: HC 99925
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. 
   RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE NÃO 
   RECONHECIDA NA SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS CONFIGURADA. ORDEM 
   CONCEDIDA. 
I - Resta configurada a reformatio in pejus, quando 
   o Tribunal, em julgamento de recurso de apelação exclusivo da 
   defesa, reconhece circunstância agravante não considerada na 
   sentença de primeiro grau, ainda que tenha reduzido o quantum 
   total da pena imposta ao paciente.
II - Não há mero 
   redimensionamento de circunstância judicial desfavorável para o 
   reconhecimento de agravante legal quando, na apelação, o Tribunal 
   inova, levando em consideração fatos não reconhecidos na sentença
   proferida em primeira instância.
III - Ordem concedida.